Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para desclassificar a conduta para a forma tentada do delito de favorecimento real impróprio, fixando a pena em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O embargante sustenta equívoco no cálculo da fração de 1/3 aplicada para redução da pena. Requer o saneamento do erro material, com o consequente ajuste da dosimetria e a redução da pena para 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias.
3. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão refere-se à existência de erro material na análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da fração de 1/3 de redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer ambiguidade ou obscuridade, corrigir contradição, suprir omissão ou retificar erros materiais, conforme inteligência dos artigos 619 do Código de Processo Penal e 83 da Lei no 9.099/1995.
6. No caso, verifica-se erro material no cálculo da pena privativa de liberdade após a desclassificação para a forma tentada do delito. A pena fixada em 4 (quatro) meses de detenção, quando reduzida pela fração de 1/3, resulta corretamente em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e não em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses, conforme constou no acórdão embargado.
7. Destarte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para, corrigindo o erro material, ajustar a dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos para, corrigindo o erro material apontado no acórdão n. 2029350, readequar a pena privativa de liberdade para 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantidos os demais termos e fundamentos do julgado.
9. Ementa servindo de acórdão, conforme o art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 83; CPP, art. 619.